Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732139-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda Agravada: Y.V.S.P. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0716147-45.2024.8.07.0003, assim redigida: “Antes de dar andamento ao procedimento, uma questão merece imediata atenção deste Juízo. Em id. 202411328, a parte autora noticiou o descumprimento da tutela provisória pelos requeridos, juntando documentos que demonstram o cancelamento do plano de saúde objeto dos autos. Em id. 202586019, o réu AMIL formulou pedido de reconsideração da tutela provisória deferida por este Juízo em id. 198965599, alegando que "recentemente houve a rescisão contratual entre a AMIL e a ALLCARE” de modo que “não existe mais obrigação de que a operadora mantenha os planos e custeie os tratamentos”. É o relato do necessário. DECIDO. A decisão de deferimento da tutela provisória de id. 198965599 teve sua parte dispositiva assim redigida: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, imediatamente após sua intimação, mantenha ativo o plano de saúde da autora, nas mesmas condições da contratação com a continuidade dos tratamentos em curso, indicados no relatório de ID 198107217, até a efetiva alta, mediante o pagamento da contraprestação devida, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), inicialmente até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).” Assim, é clara a determinação judicial para que a parte ré mantenha ativo o plano de saúde objeto dos autos “nas mesmas condições de contratação”. Além disso, também ficou determinado às rés que sejam mantidos os “tratamentos em curso”, na forma dos relatórios médicos que instruem os autos. Dito isso, é importante ressaltar que o sistema processual civil não prevê o pedido de reconsideração como meio para a impugnação de decisões judiciais, especialmente se há recurso adequado para a requerida se insurgir contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória. Compulsando os autos, não há notícia de interposição de recurso. Portanto, a decisão de id. 198965599 deve ser cumprida, sob pena de incidir a multa já prevista, motivo pelo qual indefiro o requerimento formulado em id. 202586019. Intime-se a parte ré para que cumpra a tutela provisória deferida liminarmente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa fixada em id. 198965599. Advirta-se que é ônus da parte ré comprovar nos autos que reestabeleceu o plano de saúde da autora. I.” Em suas razões recursais (Id. 62444524) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela urgente de natureza antecipada deduzido nos autos do processo de origem, destinado à manutenção da prestação do serviço de plano de saúde anteriormente fornecido à recorrida, pois não estão presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Argumenta que por ocasião da resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes foram devidamente observadas as normas de regência referentes à comunicação prévia e ao oferecimento de plano de saúde equivalente. Acrescenta que a multa cominatória fixada pelo Juízo singular, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi arbitrada em montante excessivo, o que contraria a regra prevista no art. 537, § 1o, inc. I, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a revogação da tutela provisória deferida na origem e o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à multa cominatória fixada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62444533) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62444531) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O teor das razões recursais evidencia a existência de inconformismo, pela agravante, em relação à decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu o requerimento de tutela urgente de natureza antecipada deduzido no processo de origem e fixou multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial dirigida às demandadas, concernente à manutenção da prestação do serviço de plano de saúde fornecido à recorrida. Ocorre que a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu a tutela provisória aludida foi proferida aos 4 de junho de 2024 (Id. 198965599 dos autos do processo de origem), tendo a recorrente deixado de impugnar oportunamente o referido pronunciamento judicial pelas vias recursais apropriadas, pois limitou-se a oferecer contestação (Id. 201960580 dos autos do processo de origem). Assim, em relação à decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu a tutela antecipada requerida pela recorrida o presente recurso, interposto apenas aos 2 de agosto de 2024, revela-se manifestamente intempestivo e não pode ser conhecido. Além disso, como não houve, oportunamente e pelas vias recursais apropriadas, impugnação, pela agravante, contra o aludido pronunciamento judicial, não é possível reavaliar os fundamentos expostos pelo Juízo singular a respeito do preenchimento, no caso concreto, dos requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. É certo que a apreciação das alegações apresentadas no presente recurso de agravo de instrumento caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que deferiu a tutela antecipada e fixou multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde, além da intempestividade acima destacada, também não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. SUPOSTO VALOR COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de satisfação de crédito referente à suposta quantia remanescente, ao argumento que o credor identificou, após a homologação, a existência do equívoco nos cálculos elaborados. 2. Nos termos do art. 524 do CPC, é atribuição do credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 3. Deve ser reconhecida a preclusão temporal se a parte interessada não interpôs o recurso apropriado contra a decisão que pretende impugnar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684482, 07021070420228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Sob outra perspectiva, ainda que venha a ser considerada efetivamente impugnada a decisão interlocutória mais recente proferida nos autos do processo de origem e indicada pela recorrente em suas razões recursais (Id. 203835416), trata-se de singelo indeferimento do requerimento de reconsideração formulado pela demandada Amil Assistência Médica Internacional Ltda, e não pela recorrente, por meio da qual foi reafirmada a necessidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta no pronunciamento judicial anterior que deferiu a tutela antecipada. Assim, mesmo que seja considerada como efetivamente impugnada, no presente momento, a aludida decisão interlocutória, percebe-se que o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende questionar o ato judicial que, singelamente, promoveu o impulsionamento do curso processual, tratando-se de providência desprovida de conteúdo decisório em relação à recorrente. Aliás, o cognominado “requerimento de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do CPC. Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, notadamente se o aludido requerimento foi formulado por parte diversa, circunstância que reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, pois transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Como reforço argumentativo, também não há previsão, no rol do art. 1015 do CPC, de hipótese que possa alcançar a controvérsia a respeito da necessidade de fixação ou manutenção de multa cominatória. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. A decisão que, em processo de conhecimento, deixa de aplicar multa, ante a não verificação pelo Juízo de que houvera descumprida a liminar, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. Tema 988. 3. No caso concreto, diante da análise de que não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, posto que a questão pode aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, manteve-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1381944, 07053121220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021) Além disso, no presente caso há outro óbice processual intransponível, que impede o conhecimento do recurso. Também sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. Assim, também em razão da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente ao interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Nesse sentido, examine-se a ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator